Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-27.2025.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
res – Demais provas desnecessárias, porquanto os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam dúvidas sobre a existência e validade da contratação havida entre as partes, tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) – Improcedência dos pedidos que é medida de rigor – Prejudicado o apelo do autor que visa indenização por danos morais – SENTENÇA REFORMADA, com atribuição da carga sucumbencial ao autor, ressalvada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade de justiça a ela concedida (art. 98, § 3o, do CPC). RECURSO DO RÉU PROVIDO, APELO DO AUTOR PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1000853-27.2025.8.26.0483; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – MÉRITO – As provas produzidas nos autos, sob o crivo constitucional do contraditório, demonstraram a regularidade do negócio jurídico – IP e geolocalização correspondentes à localidade próxima

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – MÉRITO – As provas produzidas nos autos, sob o crivo constitucional do contraditório, demonstraram a regularidade do negócio jurídico – IP e geolocalização correspondentes à localidade próxima ao domicílio do autor indicado na petição inicial – Assinatura digital mediante selfie capturada no momento da contratação, cuja comparação com o documento pessoal do autor confere legitimidade ao autorretrato – Ademais, conjunto probatório que revelou a utilização do cartão de crédito consignado em estabelecimento comercial e o pagamento das faturas, não impugnadas, durante a longa relação jurídica havida entre as partes (desde 2020), além dos diversos saques complementares – Demais provas desnecessárias, porquanto os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam dúvidas sobre a existência e validade da contratação havida entre as partes, tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) – Improcedência dos pedidos que é medida de rigor – Prejudicado o apelo do autor que visa indenização por danos morais – SENTENÇA REFORMADA, com atribuição da carga sucumbencial ao autor, ressalvada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade de justiça a ela concedida (art. 98, § 3o, do CPC). RECURSO DO RÉU PROVIDO, APELO DO AUTOR PREJUDICADO.